Tribunal: TJDFT
Processo: 0768500-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL. USO EXCLUSIVO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE UM DOS COMPANHEIROS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais "para condenar a requerida a pagar ao autor os locativos em atraso, no valor de R$ 24.656,50 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta (sic) e seis reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da citação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53751508). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. Alega que "o feito não se encontrava 'maduro' o suficiente para ser decidido, causando danos para a Recorrente" e que seria imprescindível para o deslinde do caso e comprovação dos fatos, a produção de prova oral. Também expõe que "o d. magistrado não analisou todos os pontos alegados na defesa, os quais sequer foram enfrentados na r. sentença, resultando em negativa prestação jurisdicional, dentre os quais assume especial importância o não posicionamento quanto às alegações de que os valores não seriam devidos por serem claramente compensação dos valores que o Recorrido deveria arcar pela complementação da pensão alimentícia nos termos do acordo de dissolução da união estável". Acrescenta que, embora "o magistrado não esteja obrigado a enfrentar todos os pontos levantados pelas partes, é necessária a indicação clara e expressa no julgado dos fundamentos adotados por referência, com transcrição e adaptação ao caso concreto, sendo que a matéria ignorada na decisão era de extrema relevância na defesa da recorrente, razão pela qual a anulação da sentença é medida que se impõe". Portanto, amparada pelas preliminares referidas, pede que a sentença seja declarada nula. No mérito requer a reforma da "sentença para julgar improcedente a demanda ante a inexigibilidade de qualquer valor à título de aluguel, pois devido o reconhecimento de que a permanência da recorrente no lar era forma de compensação, com pagamento de alimentos in natura (sic), dos valores que deveriam ter sido arcados pelo Recorrido, bem como há o período em que o Recorrido voltou a morar no local e não ser cobrado. Ainda, indevido qualquer valor considerando que o afastamento do lar se deu em razão de violência doméstica". Por fim, com o provimento do seu recurso, pugna pelo ressarcimento das custas e honorários de sucumbência, estes, no patamar de 20% sobre o valor da causa.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 53751515).
5. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Como é cediço, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC) e limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/95). No caso, o magistrado considerou as provas trazidas aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). No caso, o magistrado analisou as teses defensivas e nela mencionou expressamente os fatos contidos nos autos. Preliminar igualmente rejeitada.
7. A questão em debate nos autos envolve o pagamento dos aluguéis a serem pagos pela ex-companheira que usufruiu exclusivamente do imóvel cedido pelo companheiro, ora recorrido, a partir de janeiro de 2018 até fevereiro de 2022.
8. No caso, ocorrida a dissolução da união estável entre o autor e a ré, por meio da sentença proferida no dia 02/08/2017, restou homologado o acordo entabulado entre ambos, perante os autos de número 2017.01.1.030658-4, distribuídos à digna 2a Vara de Família de Brasília em 19/05/2017 (ID 53751236 - Pág. 2). Pois bem, a recorrente permaneceria residindo na companhia dos filhos menores do casal no apartamento de propriedade do autor, frise-se, ora recorrido. É o que se extrai da inicial dos autos citados, em especial à Pág. 4 do referido ID 53751236. Importante destacar que entre os dois seria firmado um contrato de aluguel com início de vigência em janeiro de 2018, com validade de um ano, reajustável por mais três, cujo valor inicial mensal seria de R$ 1 mil, corrigido anualmente pelo IGPM e com vencimento no dia 25 de cada mês. Tal contrato, conforme o que se extrai dos autos e nos termos da sentença de mérito, não foi pactuado. Portanto, como a recorrente permaneceu em usufruto exclusivo do imóvel, é devido o pagamento de aluguel ao autor a partir de janeiro de 2018 até o mês de fevereiro de 2022. Bem assim, o fato dela ter residido no imóvel com os filhos do casal não obsta a necessidade do pagamento de aluguel.
9. Portanto, escorreita a sentença de mérito, a qual, como dito, analisou detidamente os fatos e as provas carreadas. Vejamos: "A contraprestação do contrato de locação, consistente nos locativos mensais, por razões óbvias deve ser realizada a tempo, sob pena de resolução do contrato por inadimplemento, nos termos do inciso I do art. 23 da Lei de Locações. Na espécie, o autor alega que a demandada restou em mora entre os meses de fevereiro de 2019 e fevereiro de 2022, tendo os locativos restado fixados na quantia de R$ 1.000,00 mensais, conforme cláusula constante do acordo homologado em juízo para dissolução de união estável, que previa o pagamento do aluguel pela requerida ao requerente. Em toda forma, a avença assume os contornos de um contrato de locação. No que diz respeito aos efeitos da mora (ex re), cabe ressaltar que o contrato de locação representa obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, devendo os juros moratórios, bem como a correção monetária, incidir a partir da data de vencimento de cada prestação ou encargo incluídos no ajuste, em subsunção ao artigo 397 do Código Civil. O termo ad quem da mora da parte locatária, para efeitos de pagamento dos aluguéis inadimplidos, se dá com a imissão na posse da parte locadora. Dessa forma, a mora do réu se inicia na data do vencimento de cada aluguel, e se finda na data em que ocorreu a imissão na posse da locadora. No caso dos autos, 01/02/2022. O contrato estipula índice para a correção monetária dos valores inadimplidos (IGPM). Como as partes não convencionaram formalmente os juros de mora e multa contratual em virtude do inadimplemento, os valores ficam adstritos ao inadimplido, devidamente corrigido. Dos Acessórios da Locação; (sic) Por força dos incisos VIII e XII do artigo 23 da Lei no 8.245/1991, o locatário é obrigado ao pagamento das despesas ordinárias de condomínio, bem como das despesas referentes à água, luz e esgoto. Já o crédito decorrente da obrigação tributária, cujo fato gerador é o domínio do bem imóvel (IPTU), pode ou não ser atribuído ao locatário, dependendo de disposição contratual. Pelo que se depreende da análise dos autos, a requerida realizou o pagamento de parcelas de IPTU do imóvel, sem qualquer impugnação da parte autora quanto a esse particular. Assim, o pleito autoral adstringe-se à percepção dos locativos pelo tempo em que a requerida, efetivamente, utilizou o imóvel. Em determinado momento de sua defesa, a requerida aduz que as partes tentaram uma reconciliação e o requerido teria voltado a residir na casa. Entretanto, esse período não restou especificamente precisado. Considerando que a legislação aplicável ao feito é o direito civil e que é dinâmica a distribuição do ônus probatório, à requerida caberia fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que, em toda medida, não restou demonstrado. Dessa forma, à requerida cabe o pagamento do valor cobrado a título de alugueis pelo requerente, excluindo-se, apenas, o valor cobrado quanto aos dias de fevereiro, no importe de R$ 1.696,43, pois a autora logrou (sic) êxito em demonstrar que deixou de residir no imóvel no primeiro dia do mês de fevereiro. Realizado o decote do valor acima mencionado e tendo por base a planilha de débitos acostada ao ID 146128695- R$ 26.352,93 e não especificamente impugnada, a requerida deverá pagar ao autor o valor de R$ 24.656,50 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)".
10. Nada a prover quanto ao suposto descumprimento do acordo homologado, por parte do autor, em face das despesas extraordinárias exemplificadas ao ID 53751236 - Pág. 4, o que teria levado a ré, por sua própria iniciativa, efetuar "acertos" nos aluguéis devidos aos meses de dezembro de 2019, maio de 2020 e janeiro de 2020, conforme IDs 53751256, 53751257 e 53751258, respectivamente. Portanto, eventual discussão sobre as despesas dos filhos ou mesmo cobrança ou reembolso delas, devem ser tratadas nos juízos competentes, de acordo com a natureza de cada ação. Igualmente, ante as Turmas Recursais, incabível qualquer análise em sede de recurso acerca dos fatos descritos e alegadamente ocorridos no âmbito de violência doméstica.
11. É inequívoca a incumbência da parte a produção de prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), ao passo que é ônus da parte contrária comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada (art. 373, II, CPC). Pela análise dos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou nenhuma prova mínima para eximir-se do pagamento dos aluguéis devidos.
12. No caso destes autos, não há como afastar-se a fruição exclusiva do imóvel por parte da ré, pois a prova do fato incumbe a quem o alega. Não tendo a recorrente logrado comprovar suas alegações, outra solução não se admite, à luz da carga probatória preconizada pelo art. 373, I, do CPC, que não seja a improcedência da pretensão.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.